Tribunal: STF
Processo: RE 1450076
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE (INSULINA GLARGINA). RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 	

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTO AUSENTE NO ROL DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. LITISCONSÓRCIO PASSIVO: INCLUSÃO DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM RECENTE JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADORA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243/SC (PLENO - PUBLICADO EM 13/09/2022). RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO A NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE O INTERESSE DA UNIÃO, ALÉM DE REQUERER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO PROCEDENTE A FIM DE QUE O MEDICAMENTO SEJA CONCEDIDO PELO ENTE FEDERADO ESTADUAL. JULGAMENTO CONFIRMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 10).

 2.	No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violação aos arts. 6º, 23, inc. II, e 196 da Constituição da República.

 3.	Argumenta que, “pelo princípio da solidariedade, o usuário do Sistema Único de Saúde pode exigir o adimplemento da prestação de qualquer dos entes públicos, uma vez que estes integram um sistema uno (...)” (e-doc. 12, p. 6), de modo que, segundo alega, o Colegiado deste Supremo Tribunal Federal, não “deliberou pela remessa obrigatória de todos os feitos que versam sobre medicamentos, procedimentos e aparelhos médicos não incorporados à Justiça Federal, tampouco se entendeu pela presença obrigatória da União no polo passivo de tais demandas ou pelo afastamento da tese da responsabilidade solidária” (e-doc. 12, p. 7).

 4.	Aduz, ainda, que, “na forma do que preconiza o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, o interesse da União na causa não pode ser presumido, dependendo de expressa manifestação desta, não cabendo ao Juízo de Direito da Justiça Estadual decidir sobre o chamamento ou não da União à lide, mas sim à Justiça Federal” (e-doc. 12, p. 3). 

 5.	Requer a decretação de “nulidade d[o] acórdão recorrido, face a competência privativa da Justiça Federal para analisar a necessidade ou não de inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema de nº 793” (e-doc. 12, p. 20).

É o relatório.

Decido.

 6.	Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“I- RELATÓRIO
1. Recurso inominado interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES contra a sentença, proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Currais Novos/RN, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito.  
2. Na sentença, a MMª. Juíza, Drª. Maria Nadja Bezerra Cavalcanti, considerou que o medicamento pleiteado pelo autor não consta na lista dos tratamentos fornecidos pelo SUS e que não possui eficácia comprovada pelos estudos científicos do CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).
 3. Assinalou que, embora a responsabilidade de prover a política pública de saúde seja comum entre os entes públicos, não há que falar em solidariedade pura e simples, pois o único órgão com atribuição para avaliação ou inclusão do tratamento, ainda em fase experimental é o Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 12.041/2011 (art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990).  
4. Pontuou que o STF, de modo a esclarecer o alcance da tese fixada para o Tema 793, decidiu que, em se tratando de pedidos de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou materiais não previstos nos protocolos e diretrizes do SUS, a União deve ser incluída no polo passivo da ação, por se tratar de litisconsorte passivo necessário, já que cabe ao ente federado estabelecer as diretrizes desta política pública.  
5. Concluiu que os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, haja que vista a obrigação da União em viabilizar o custeio financeiro nos casos em que procedimentos, medicamentos e tratamentos não estejam incorporados às políticas do SUS. 
6. Por fim, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, diante da imprescindibilidade de atuação da União no feito.  
7. Nas razões recursais, a recorrente sustentou que os documentos médicos anexados à petição inicial comprovaram que o medicamento prescrito é a melhor estratégia farmacológica para controle da doença que lhe acomete.  
8. Argumentou que o interesse da União não pode ser presumido, dependendo de expresso manifesto do ente federado, não sendo competência da Justiça Estadual decidir sobre a integração processual ou não da União, na esteira das súmulas 150, 224 e 254 do STJ.  
9. Alegou que, diante da responsabilidade solidária, o usuário do SUS pode exigir o tratamento de qualquer dos entes públicos, na esteira da repartição interna de competências prevista na Constituição Federal. 
10. Complementou que o STF, ao reafirmar a solidariedade da responsabilidade no Tema 793, não apontou como obrigatória a presença da União no polo passivo em demandas desta natureza, nem deliberou acerca da remessa obrigatória dos processos que tratassem do tema à Justiça Federal.  
11. Ponderou que, em verdade, não buscou discutir em Juízo a possibilidade de incorporação do medicamento aos protocolos e diretrizes do SUS, buscando apenas a tutela individual do seu direito à saúde.  
12. Requereu a decretação da nulidade da sentença, diante da competência privativa da Justiça Federal para analisar o interesse da União no feito. Com fundamento do princípio da causa madura, pugnou para que pleito autoral seja julgado procedente, condenando o ente federado recorrido ao fornecimento de medicamento pedido na inicial.  
13. Contrarrazões pelo desprovimento  
14. É o relatório. 
II – PROJETO DE VOTO  
15. Dispensado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Da ementa já consta a sucinta fundamentação necessária à manutenção da sentença.  
16. Submeto, assim, o projeto à apreciação do Juiz Togado.
(...)
III – VOTO 
17. Com arrimo no art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, na íntegra, o projeto supra. 
18. É o voto.” (e-doc. 10, p. 2-4).

 7.	Pois bem, trata-se de pleito de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na Anvisa, situação que está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da legitimidade passiva da União, a teor da descrição do paradigma relativo ao Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, in verbis:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.”

 8.	Em que pese a ordem de suspensão dos recursos extraordinários proferida pelo eminente Relator, Min. Gilmar Mendes, em sede de tutela provisória incidental, o Plenário referendou algumas diretivas às demais instâncias judiciais. Confira-se: 
 
“Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 
5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos acrescidos).
 
 9.	Conforme o decidido, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente “direcionado pelo cidadão” e no qual haveria de “permanecer (...) até o trânsito em julgado e respectiva execução”.  

 10.	Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da “suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário” (item 5.4 do trecho acima transcrito).

 11.	Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.

Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator